Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000664-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. B. S. OLIVEIRA - CNPJ: 04.256.523/0001-54 (AGRAVANTE), GILBERTO BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 594.240.791-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
G.B.S. OLIVEIRA
e
GILBERTO BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto
, nos autos da Execução Fiscal no 2364-95.2010.811.0006, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que a citação promovida nos autos está regular, porquanto de acordo com o disposto no art. 8o, incisos I, II, III e IV, da Lei n. 6830/80.

Como causa de pedir recursal, sustenta, em síntese, que houve nulidade na citação por edital, por ser a última opção dentre as modalidades de comunicação, que deveria ter sido antecedida pela busca dos endereços dos executados nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, consoante preleciona o inciso II, §3o do art. 256 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos agravantes, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 5996674]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Cáceres, nos autos da Execução Fiscal no 2364-95.2010.811.0006, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que a citação promovida nos autos está regular, porquanto de acordo com o disposto no art. 8o, incisos I, II, III e IV, da Lei n. 6830/80.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
22/03/2010
, Ação de Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
G.B.S. OLIVEIRA
e
GILBERTO BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 6.906,59
(seis mil, novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) referente à CDA no 200913358.

A parte executada
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela nulidade
da citação, uma vez que não esgotados todos os meios de localização dos executados
. Entretanto, o pleito foi rejeitado pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que a citação promovida nos autos está regular, porquanto de acordo com o disposto no art. 8o, incisos I, II, III e IV, da Lei n. 6830/80.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
nulidade da citação realizada por edital.

Nesse diapasão, o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

“Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal. Não utilização de outras modalidades de citação, como por exemplo, mediante correio (ar) ou ainda, tentativas de localização de endereço do executado, como por exemplo, solicitação de envio de ofício à órgãos públicos, tais como detran, tre, companhias de telefonias, receita federal, concessionárias de água, energia elétrica, etc. 2. A citação por edital, meio excepcional de citação, somente poderia ser utilizada após esgotadas outras tentativas de localização de endereço (súmula 414 do stj) e recurso repetitivo RESP 1.103.050/BA (tema 102). Imperioso é o reconhecimento de nulidade da citação da empresa apelante. 3. Recurso de apelação desprovido. (N.U 0002496-80.2014.8.11.0017, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a sentença prolatada, sem que houvesse qualquer marco interruptivo, a prescrição deve ser declarada. (AgR 180757/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida. (N.U 0002440-05.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, verifica-se que
fora promovida a prévia tentativa de citação dos executados via Carta de Citação por AR em 14/12/2010 – id. 5721959 -, bem como por Oficial de Justiça em 29/11/2016 – id. 5721964 -.

Diante dessa realidade, foi requerida pela parte Agravada a citação por edital dos devedores, o que foi deferido pelo juízo singular.

Logo, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização da parte executada, sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio.

Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas na exceção de pré-executividade foram devidamente afastadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção do
decisium
é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020